Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-76.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-76.2022.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
THAMILES ALVES MOREIRA GUSMAO, NISLEI ARAUJO DE SOUZA, HUGO SILVEIRA DIAS BRITO, EDELVAN SANTOS VIEIRA, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

APELADO: RUSINEIRE MEIRA NOLASCO

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ANAGÉ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 387/2016. IMPROVIMENTO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA SALARIAL. APLICAÇÃO DA NORMA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO BASE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8000438-76.2022.8.05.0009
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ANAGÉ e como apelada
RUSINEIRE MEIRA NOLASCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator